Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
I – PRELIMINARES. I.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO RELATIVAMENTE AO RÉU. I.2 – NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS.
II – MÉRITO. II.1 – DANO MORAL. RESTOS MORTAIS DA GENITORA DO AUTOR NÃO ENCONTRADOS NO TÚMULO EM QUE REGISTRADO SEU SEPULTAMENTO. ERRO CARACTERIZADO NA INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE REALIZADO O ENTERRO. ASSENTAMENTO FALHO E NÃO JUSTIFICADO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CEMITÉRIO OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO DE CONCESSÃO PÚBLICA DESSA ATIVIDADE A EMPRESA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 25, LEI 8987/95. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37o, § 6o DA CF. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CARACTERIZADO. II.2. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947/SE (TEMA 810). RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). PRECEDENTES STF E STJ.
III. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Na hipótese, a parte autora afirma que o sepultamento de sua genitora, ocorrido em 1972, foi realizado no Cemitério Campo da Esperança cuja administração era direta e exclusivamente exercida pelo Distrito Federal até 2002, oportunidade em que foi objeto de concessão pública à Campo da Esperança Ltda. Presente a legitimidade passiva do ente estatal.
2. O juízo apreciou a demanda e julgou parcialmente procedente a pretensão nos estritos limites do pedido de reparação de dano moral formulado pelo requerente, com observância dos arts. 141, 490 e 492, do CPC, e do princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Responsabilidade civil do Estado por ato comissivo. Falha comprovada na prestação, pelo ente estatal, de serviços públicos de cemitério. Erro na indicação do local de sepultamento da genitora do autor, ocorrido em 14/01/1972, época em que o Distrito Federal administrava direta e exclusivamente o Cemitério Campo da Esperança. Período de gestão administrativa no qual o registro dos serviços de cemitério do Campo da Esperança eram manualmente realizados e a indicação do local de sepultamento se fazia por anotação no verso da guia emitida, segundo informações verbais dos sepultadores. Sistema organizacional defeituoso porque somente exigido, em garantia da segurança da informação prestada, declaração do sepultador. Cautela anterior inexistente para identificação do local do enterro, bastando para a posterior documentação relativa ao sepultamento concretizado o controle manuscrito embasado na declaração prestada pelo sepultador que, de sua vez, certificava o local do jazido sem observância a critério objetivo e formal que o pudesse orientar para tornar seguro e inequívoco o fato que atestara. Registros outros identificados com idêntica falha. Dano moral caracterizado. Dever de indenizar reconhecido pela impossibilidade de localização dos restos mortais da genitora do autor.
4. O STF, ao julgar o RE 870.947/SE com repercussão geral (Tema 810) reconheceu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), fixou a tese de que, quanto às condenações judiciais contra a Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como ocorre na hipótese, as decisões posteriores à vigência da Lei 11.960/2009 sujeitam-se os seguintes encargos: (i) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e (ii) correção monetária com base no IPCA-E.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.